Tribunal: TJMT
Processo: 1018038-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018038-02.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARTA CAMPOS NAVARRO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARTA CAMPOS NAVARRO com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 64812997):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.
2 - No embate entre as regras de competência material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como as regras de competência previstas nas Leis 7.347/85 e 8.069/90, e a criada pela Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que se trata de inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde, vez que a hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
(N.U: 1018038-02.2019.8.11.0000, RELATORA: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/10/2020).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação aos artigos 52, parágrafo único, 516, inciso II, ambos do CPC, art. 2o, da lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da lei 12.153/09 e artigos. 147 e 148, IV, da lei 8.069/90.
Aduz que “Não se trata de norma sobre organização judiciária local (o que seria possível), mas de norma de caráter processual geral, criadora e modificadora de competência, o que é impossível de ser veiculado pelo instrumento normativo em questão”, razão pela qual a decisão que manteve o declínio é equivocada.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 68482987)
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.
O Município de Tangará da Serra apresentou as contrarrazões no id. 81207012.
É o relatório.
Decido.
Incidente de Assunção de Competência – IAC n. 10/STJ
No caso, a controvérsia deste recurso especial consiste em dirimir a respeito da competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT para processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, em face da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES propôs Incidente de Assunção de Competência – IAC – nos processos REsp 1896379/MT, REsp 1903920/MT, RMS 64531/MT, RMS 64525/MT, RMS 64625/MT, RMS 65286/MT (IAC 10), em que se discute “Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”, que possui o seguinte aresto:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO (PROAF). COMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM LIDES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO ENTRE NORMA INFRALEGAL OU LEI ESTADUAL COM A PREVISÃO DE LEI FEDERAL. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS EM GERAL, DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IDOSOS E EM MATÉRIA DE SAÚDE. LIMINAR. SUSPENSÃO DA REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS COM BASE NA RESOLUÇÃO N.o 9/2019/OE/TJMT E RETORNO DOS JÁ REDISTRIBUÍDOS. SUSPENSÃO DA RESOLUÇÃO, NO PONTO. DEVOLUÇÃO AO TJMT DOS RECURSOS ESPECIAIS E ORDINÁRIOS ALUSIVOS À MATÉRIA.
1. Tema afetado em IAC: "Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública."
2. Ordem liminar: i) suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente; ii) retorno aos juízos de origem dos feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; iii) fixação provisória da competência nos respectivos juízos de origem, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; iv) afastamento da incidência da resolução no ponto; v) fixação no caso concreto, desde logo, da competência do Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Primavera do Leste.
3. Por economia processual, devem ser devolvidos os recursos especiais e ordinários alusivos à matéria e em trâmite nesta Corte ao TJMT, para fins de incidência analógica dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/15 e cumprimento, no ínterim, da ordem liminar.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo IAC 10 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência analógica da sistemática de precedentes qualificados, especificamente, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva, conforme determinação do Ministro Relator.
Entretanto, importante consignar que a decisão proferida na afetação do IAC determinou que a suspensão não alcança o andamento dos autos principais, bem como constou que “os respectivos juízos de origem desses feitos como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite do Recurso Especial até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (IAC 10). Por conseguinte, suspendo a análise do Recurso Extraordinário.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça